Tribunal: TJSP
Processo: 1015378-57.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015378-57.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEBASTIANA DE JESUS MEDEIROS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
2
VOTO No: 23717
APEL. No: 1015378-57.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
APTE. : SEBASTIANA DE JESUS MEDEIROS
APDO. : BANCO BMG S/A
INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pela apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE alegação de que houve celebração abusiva
de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito abusividade que não se verificou contratação regular
dano moral inexistente sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela autora
Sebastiana de Jesus Medeiros contra o réu Banco BMG S/A. A autora alegou que
percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Verificou o extrato
do benefício e constatou que os descontos são relativos à concessão de cartão de
crédito na modalidade “RMC”. Jamais solicitou qualquer cartão de crédito. Pediu a
exibição do contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, a declaração de
inexigibilidade do contrato e a interrupção dos descontos. Pugnou pelo cancelamento
do cartão de crédito e pela condenação do réu na repetição do indébito, em dobro,
dos valores indevidamente descontados. Requereu, ainda, a condenação do réu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
3
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A ação foi julgada improcedente (sentença de fls. 144/146,
complementada pela decisão dos embargos de declaração de fls. 157/159). A autora
foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 162/176).
Alegou que nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado. O apelado, de
má-fé, fez com que contratasse um cartão de crédito consignado travestido de
empréstimo consignado. É pessoa idosa. Foi ludibriada pelo apelado. O apelado
praticou ato ilícito ao realizar descontos mensais não autorizados. O apelado
descumpriu determinação das instruções normativas no 28 e no 39 do INSS os
termos do contrato devem ser claros. Restou demonstrado que não fez uso do cartão
de crédito. Não houve manifestação de vontade a respeito da contratação do cartão de
crédito. A emissão do cartão é nula. Os valores indevidamente debitados de seu
benefício previdenciário devem ser devolvidos em dobro. Eventual transferência de
dinheiro, via TED, não se vincula com operação de cartão de crédito. Não existe
comprovação de saque de valores. Nunca solicitou tal valor nem concordou com esse
tipo de contratação. É proibida a utilização do cartão de crédito para saque nos
termos da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. O mero envio de cartão de
crédito sem solicitação prévia é o bastante para configurar ilícito indenizável. Nesse
sentido, a Súmula no 532 do STJ. A relação jurídica entre as partes deve ser declarada
inexistente. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
procedente a ação.
Em resposta (fls. 180/192), o apelado, em preliminar, alegou
inépcia recursal. No mais, basicamente pediu que o apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da
justiça gratuita (cf. fls. 52).
Afasta-se, desde já a preliminar de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
4
recurso por inépcia. O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante, os argumentos da apelante guardam pertinência com os
termos da sentença e, ainda que repitam a inicial, evidenciam seu inconformismo e se
contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando seu pedido de
reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, a apelante alegou que houve desconto de
reserva de margem consignável referente a cartão de crédito que disse não ter
contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida na modalidade
de cartão de crédito consignado no 50749946. Sustentou que foi disponibilizado o
valor de R$ 1.197,00, por meio de TED na conta corrente da apelante, em
18/01/2018. O apelado juntou aos autos os documentos denominados “termo de
adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para
desconto em folha de pagamento”, a “proposta de contratação de saque mediante a
utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG” e a “cédula de
crédito bancário ('CCB') contratação de saque mediante a utilização do cartão de
crédito consignado emitido pelo BMG” devidamente assinados pela apelante. Foram
juntados os documentos entregues no momento da contratação RG da apelante e
comprovação de residência, bem como a TED e as faturas do cartão de crédito (fls.
92/107).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
5
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que a consumidora dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível se ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado
deste E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como
que é hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor
mínimo na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do
favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passo a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
6
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, passo a analisar a questão sob tal perspectiva, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
7
seja, na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o
negócio não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso
pontual ser reconhecida a existência do defeito.
A alegação de que é idosa 77 anos à época da contratação
não socorre a apelante. Verifica-se pelo extrato de pagamento juntado a fls. 24 que a
apelante tinha outros três empréstimos consignados ativos em seu nome. Em outras
palavras, a apelante tinha por hábito contratar empréstimos consignados. Assim, não
é verossímil a alegação de que foi ludibriada pelo apelado.
Em verdade, a alegação de ser idosa ofertada pela apelante, é
frágil e não tem o condão de tornar nula a contratação.
No presente caso, a apelante se utilizou do crédito
disponibilizado pela instituição financeira. O valor foi creditado em sua conta
corrente e não houve intenção de devolução da quantia fato que seria esperado em
caso de inexistência de contratação, como quer fazer crer a apelante. A apelante
sequer impugnou as assinaturas constantes nos contratos.
Além disso, não há prova acerca da existência de vício de
consentimento na contratação, pelo que a improcedência do pedido era medida que se
impunha e que é mantida.
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em 10/02/2018 (fls. 101). A presente demanda foi distribuída pela apelante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
8
17/09/2018. Mais de sete meses após o início dos descontos. O que indica que, sem
maiores indagações, a apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015378-57.2018.8.26.0451 - Voto 23717
9
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de sete meses, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário da consumidora. A referida
situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves
daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Não colhe a alegação de que houve afronta à Súmula no 532
do STJ, in verbis:
“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de
crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor,
configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa
administrativa.”
Como já anotado, a contratação foi válida pelo que não há que
se falar em prática comercial abusiva por parte do apelado.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para
remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de
recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das
verbas de sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os
motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 52), nos
termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator